Tribunal: TJSP
Processo: 1014164-76.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA.
Argumentos que não convencem – Produção antecipada de provas – Natureza não contenciosa, que não autoriza a fixação de sucumbência – Interposição de recurso que só é permitida no caso de indeferimento total da produção da prova - Incidência do art. 382, § 4o,

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA.
Argumentos que não convencem – Produção antecipada de provas – Natureza não contenciosa, que não autoriza a fixação de sucumbência – Interposição de recurso que só é permitida no caso de indeferimento total da produção da prova - Incidência do art. 382, § 4o, do CPC.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014164-76.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ANA
PAULA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014164-76.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 39386 2/4
APELAÇÃO 1014164-76.2019.8.26.0554
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
APELANTE: ANA PAULA GONÇALVES (autora)
APELADA: LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO (ré)
VOTO 39.386
APELAÇÃO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PLEITO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO
DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA.
Argumentos que não convencem
Produção antecipada de provas

Natureza não contenciosa, que não autoriza a fixação de sucumbência
Interposição de recurso que só é permitida no caso de indeferimento total da
produção da prova - Incidência do art. 382, § 4o, do CPC.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de produção antecipada de provas (exibição
de documentos) ajuizada por ANA PAULA GONÇALVES em face de
LUIZACRED S/A
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, objetivando a apresentação dos documentos que teriam
ocasionado a inclusão do nome da autora no cadastro de devedores.
A sentença nesse processo apenas homologou a prova
documental produzida, sem condenação em honorários advocatícios (fls.
187/190).
Inconformada a autora apela. Sustenta, em síntese, que “só foi
impulsionada a litigar em razão da prévia resistência injustificada do réu,
portanto, a procedência da ação deve levar a incidência do artigo 85 do CPC em
favor da autora assim como deve condenar o réu a apresentar os cheques
indicados no apontamento (datados de 28/07/16-CCF-BB-29-Itaú) e que até aqui
não foram exibidos”. Requer provimento (fls. 210/239).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
242/247).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014164-76.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 39386 3/4
Com efeito, na produção antecipada de provas, a condenação
em sucumbência e honorários são incabíveis por não haver caráter contencioso
neste tipo de procedimento.
Aplica-se ao caso a regra disposta no art. 382, §4o, do CPC
que determina que “neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo
contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo
requerente originário”.
Ou seja, somente admite a interposição de recurso nos casos
de indeferimento total da produção da prova pleiteada, hipótese não verificada no
caso dos autos.
A sentença não indeferiu a produção da prova, pelo contrário,
homologou a prova produzida conforme mencionado, não cabendo mais recurso
contra o procedimento de produção antecipada de prova.
Portanto, o processo atingiu sua finalidade, sendo descabida a
condenação de quaisquer das partes nos encargos da sucumbência.
Nesse sentido, confiram-se precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
“Produção antecipada de provas. Procedimento de jurisdição
voluntária. Ausência de fixação de sucumbência contra o que
se volta o recurso da autora. Apelo que, todavia, é inadmissível
na espécie por vedação legal. Inteligência do art. 382, § 4o, do
CPC.
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Apelação
no
1014079-81.2017.8.26.0224, 34a Câmara de Direito Privado,
Relator: SOARES LEVADA, Data do Julgamento: 21.02.2018).
“DPVAT - Produção antecipada de prova - Falta de interesse
configurada - Inadmissibilidade recursal - Exegese do artigo
382, § 4°, do CPC/2015 - Apelo não conhecido.” (TJSP;
Apelação no 1019866-78.2017.8.26.0196, 26a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. VIANNA COTRIM, Data do
Julgamento: 08.03.2018).
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial que se
adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do
CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014164-76.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 39386 4/4
não justificando o arbitramento de encargos de sucumbência.
Produção da prova homologada, sem a imposição do
pagamento dos encargos sucumbenciais (custas processuais e
honorários advocatícios) às partes, em virtude do caráter não
contencioso da medida. Sentença que homologou a produção
da prova mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram
provimento
ao
recurso.”
(TJSP;
Apelação
1006731-87.2017.8.26.0005; Relator: João Camillo de Almeida
Prado Costa; 19a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 05/02/2018).
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais
bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP,
rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator